Tribunal: TJMT
Processo: 1082600-81.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082600-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Provas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMADEU DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 594.832.961-53 (APELADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. REVELIA. PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA EXCESSIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. READEQUAÇÃO DOS CONTRATOS REFINANCIADOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS MANTIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contratos bancários cumulada com restituição de valores e exibição de documentos, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios, determinando sua limitação à taxa média de mercado, a readequação dos contratos refinanciados, a descaracterização da mora e a restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e oral; (ii) verificar a possibilidade de julgamento antecipado da lide diante da suficiência da prova documental e da revelia; (iii) apurar a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas; (iv) definir a possibilidade de limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (v) analisar a forma de restituição dos valores pagos indevidamente; e (vi) avaliar a adequação do quantum fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, como destinatário da prova, reconhece a suficiência do acervo documental e indefere diligências desnecessárias ou protelatórias.

4. A revelia da instituição financeira acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, além de implicar a preclusão do direito à produção probatória.

5. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se a revisão de cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

6. A cobrança de juros remuneratórios em patamar extremamente superior à taxa média de mercado caracteriza abusividade, autorizando sua limitação aos índices divulgados pelo BACEN para operações semelhantes.

7. Reconhecida a abusividade no período da normalidade contratual, impõe-se a readequação dos contratos refinanciados e a descaracterização da mora.

8. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé e quebra da boa-fé objetiva pela instituição financeira, sendo admitida a compensação de valores.

9. Os honorários advocatícios fixados de forma equitativa mostram-se proporcionais e adequados aos critérios legais, não comportando redução ou majoração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente ocorra na forma simples, autorizado a compensação, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se apoia em prova documental suficiente, especialmente diante da revelia da parte ré.

2. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, impondo-se sua limitação.

3. Reconhecida a abusividade dos encargos no período da normalidade, resta descaracterizada a mora do consumidor.

4. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, na ausência de comprovação de má-fé do credor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Revisão de Taxa Anual de Juros c/c Restituição de Valores e Pedido Incidental de Exibição de Documentos, ajuizada por
AMADEU DE OLIVEIRA PEIXOTO
.

Prolatada a sentença (ID. 326572350), nos termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR a exibição, pela parte requerida, de todos os contratos celebrados com o autor nos últimos 10 (dez) anos, conforme numeração indicada na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de busca e apreensão;

DECLARAR a abusividade dos juros remuneratórios praticados nos contratos firmados entre as partes nos últimos 10 (dez) anos,
limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes, em cada período de contratação
;

DETERMINAR a readequação do cálculo de quitação dos contratos refinanciados, com a consequente recalibragem dos saldos devedores à luz da nova taxa fixada judicialmente;

DECLARAR descaracterizada a mora do autor, afastando-se a incidência de encargos moratórios;

CONDENAR a parte requerida à restituição dos valores pagos em excesso pelo autor, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desta data, conforme modulação estabelecida no REsp nº 1.413.542/RS, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença;

DECLARAR prescritas as pretensões relativas a contratos celebrados antes de 2015.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$2.000,00.”

Em suas alegações recursais (ID. 326572356), a apelante
Crefisa S.A.
, suscita preliminar de nulidade da sentença, a ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que o juízo
a quo
não deferiu a produção de prova requerida de prova pericial socioeconômica.

No mérito, sustentou que: a) a taxa média divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como parâmetro exclusivo para aferir a abusividade dos juros; b) que atua em um nicho específico de mercado, oferecendo crédito a pessoas com restrições, o que justifica a cobrança de taxas mais elevadas; c) o STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, determinou que o exame de eventual abusividade deve se dar com apoio nas particularidades do caso concreto; d) a interferência do Poder Judiciário afeta negativamente a oferta de crédito no mercado; e) não houve comprovação de eventual abusividade das taxas de juros, ônus probatório da parte apelada.

Requer o provimento do recurso para seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 326572365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante suscita preliminar de
cerceamento de defesa
ao argumento de necessidade de produção de prova por perícia técnica (Prova Socioeconômica e oitiva da parte autora), a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar procedentes os pedidos da
Ação Revisional
, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Isso porque a controvérsia apresenta-se única e simples, restringindo-se à análise revisional da cobrança de parcelas, com a incidência de encargos contratuais oriundos de negócio jurídico firmado entre as partes.

Nota-se, portanto, que, nos fundamentos da sentença, o Magistrado aplicou corretamente as razões de fato e de direito pertinentes, considerando a decretação da revelia à requerida, sendo presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial.

Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a própria apelante deu causa à preclusão de seu direito de produzir provas ao não apresentar contestação tempestivamente.

Assim, não há como acolher a alegação de nulidade por suposta necessidade de produção de provas, que se mostra desnecessária.

Mostra-se frágil qualquer alegação quanto à imprescindibilidade de prova técnica ou outra, a comprovar a legalidade dos encargos incidentes no contrato bancário, uma vez que os documentos acostados aos autos, ou, no dever de apresenta-los, não o faz, são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Com isso, rejeito a prejudicial de nulidade por cerceamento de defesa.
Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação de Revisão de Taxa Anual de Juros c/c Restituição de Valores e Pedido Incidental de Exibição de Documentos movida por
Amadeu De Oliveira Peixoto
em desfavor de
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
.

Narra o autor, ter celebrado diversos contratos de empréstimo e refinanciamento com a instituição financeira ré, totalizando aproximadamente 50 (cinquenta) contratos.

Sustenta que os juros remuneratórios pactuados são excessivos e abusivos, incompatíveis com as práticas do mercado, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Afirma que foi compelido a firmar sucessivos contratos com a própria instituição ré, sob a forma de refinanciamentos contínuos, prática que denominou como sistema "mata-mata", por meio do qual o valor liberado em cada novo contrato era majoritariamente destinado à quitação do contrato anterior, sem qualquer benefício econômico efetivo ao consumidor.

Aduz que, apesar da adimplência regular ao longo dos anos, os juros remuneratórios mantiveram-se invariáveis, sem qualquer redução progressiva. Ressalta que a contratação foi realizada mediante plataformas digitais, sem possibilidade de negociação individual das cláusulas, por se tratar de contrato de adesão. Informou que, ao solicitar administrativamente o fornecimento das cópias integrais dos contratos firmados, a instituição financeira negou-se a fornecê-los, mesmo após o envio de notificação extrajudicial.

Requereu: a) a exibição de todos os contratos celebrados entre as partes; b) a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, especialmente quanto aos juros aplicados, substituindo-os pela taxa média de mercado para operações semelhantes; c) a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desta data, conforme modulação estabelecida no REsp 1.413.542/RS.

Devidamente citada (ID. 326570947), a requerida não apresentou contestação, conforme certidão de decurso de prazo constante dos autos (ID. 326570949).

O juízo de primeiro grau, após decretar a revelia da requerida nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

a) determinar a exibição pela parte requerida de todos os contratos celebrados com o autor nos últimos 10 (dez) anos; b) declarar a abusividade dos juros remuneratórios praticados nos contratos firmados entre as partes, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes em cada período de contratação; c) determinar a readequação do cálculo de quitação dos contratos refinanciados com a consequente recalibragem dos saldos devedores à luz da nova taxa fixada judicialmente; d) declarar descaracterizada a mora do autor, afastando-se a incidência de encargos moratórios; e) condenar a parte requerida à restituição dos valores pagos em excesso pelo autor, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desta data, conforme modulação estabelecida no REsp n. 1.413.542/RS; f) declarar prescritas as pretensões relativas a contratos celebrados antes de 2015.

Insurge-se a instituição financeira contra a sentença reafirmando a regular e legal cobrança dos juros remuneratórios dos contratos.

A controvérsia cinge-se a possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios aplicadas pela instituição financeira que chegando a patamares de aproximadamente 987,22% ao ano, o destoa significativamente da taxa média de mercado para operações semelhantes.

Diante da revelia da parte requerida e da não apresentação dos contratos solicitados, presume-se verdadeira tal alegação.

Inicialmente, cumpre destacar que os contratos bancários, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, como preceitua a Súmula 297.

Essa orientação possibilita a relativização do princípio do pacta sunt servanda, permitindo ao julgador afastar cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme disposto no art. 51, §1º, do CDC.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a abusividade das taxas de juros praticadas e determinar sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes em cada período de contratação.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

No caso em análise, a abusividade restou caracterizada pela significativa discrepância entre as taxas praticadas pela instituição financeira e a taxa média de mercado, conforme alegado pelo autor e não contestado pela requerida.

Assim, inobstante a revelia e ausência da exibição dos contratos em sua plenitude (com aplicação dos termos do artigo 400 do Código de Processo Civil), verifica-se que a taxa de juros remuneratórios de 987,22% ao ano à operação de crédito pessoal não consignado, foram fixadas em patamar significativamente superior à média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operação similar à época.

Assim, segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
), a título de demonstração da abusividade, nos meses de agosto/15, março/16, agosto/16, abril/17, janeiro/18, agosto/19 e fevereiro/20, em possíveis datas da realização das avenças, a
Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era, respectivamente, de: 119,85% a.a, 126,20% a.a, 132,16% a.a, 129,16% a.a, 122,58% a.a, 116,60% a.a, e 106,56% a.a.

Como se vê, a taxa de juros remuneratórios contratada (de 987,22% ao ano) ultrapassa os limites estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que considera abusiva a cobrança de juros significativamente superiores à média, como o
dobro
ou o
triplo
, sendo este o caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

Desse modo, configurada a abusividade, pois fixados acima de 3 vezes a média de mercado, sendo cabível a adequação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN, fixando-se a taxa ao respectivo índice estabelecido pelo Banco Central para a operação.

A aplicação dessa taxa atende aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, os quais devem nortear as relações de consumo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2167236 RS 2022/0213622-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABUSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Maria da Penha de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.

2. A autora alega abusividade dos juros remuneratórios pactuados, correspondentes a 22% a.m. (987,22% a.a.), requerendo sua adequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação (maio/2020), bem como a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização moral.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e passível de limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;

(ii) verificar se há direito à repetição dos valores pagos a maior e, em caso afirmativo, sua forma de restituição;

(iii) apurar a existência de dano moral indenizável em razão da cobrança de juros excessivos.

III. Razões de decidir

4. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, §1º).

5. O contrato firmado em maio de 2020 prevê taxa de juros de 22% a.m. e 987,22% a.a., enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de empréstimo pessoal não consignado no mesmo período era de 1,63% a.m. e 21,44% a.a.

6. A cobrança de juros em patamar mais de 45 vezes superior à média de mercado caracteriza evidente abusividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas repetitivos 24 a 27; AgInt no AREsp 2167236/RS, T3, j. 06/03/2023).

7. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, em observância aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42, p.u.), com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

9. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar violação efetiva aos direitos da personalidade, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a à taxa média de mercado (1,63% a.m. e 21,44% a.a.), e determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente, com atualização e juros nos moldes acima indicados.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de três vezes a média de mercado para operações da mesma natureza, sendo cabível sua limitação ao índice médio divulgado pelo BACEN.

2. A repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé do credor.

3. A mera cobrança de juros abusivos não enseja indenização por danos morais." (N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

Assim, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios nos contratos originários, correta a sentença ao determinar a readequação do cálculo de quitação dos contratos refinanciados com a consequente recalibragem dos saldos devedores à luz da nova taxa fixada judicialmente

Nestes termos,
considerando que foi reconhecida abusividade nos encargos contratuais do período da normalidade
,
escorreita a sentença recorrida quanto a declaração da descaracterização da mora e seus efeitos
, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Quanto à repetição dos valores pagos a maior pelos contratos, sabe-se que, conforme entendimento consolidado, a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) depende da comprovação de má-fé/quebra da boa-fé objetiva pela instituição financeira.

Assim, não havendo evidências de má-fé, tampouco a quebra da boa-fé objetiva nos autos (contrato com previsão expressa dos juros remuneratórios),
a repetição deve ser feita na forma simples
, devendo a instituição requerida adequar o contrato, procedendo à restituição daquilo que foi paga à maior de forma simples e atualizada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. FIXAÇÃO EM 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO. SEGURO E TARIFA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE – AFASTAMENTO DA MORA – NÃO ACOLHIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ações de apelação interpostas, respectivamente, por instituição financeira e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e ajustando-os à taxa correspondente a uma vez e meia a média de mercado.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se a ausência de comprovante de residência do autor conduz à inépcia da inicial;

(ii) saber se a quitação das parcelas do contrato descaracteriza o interesse de agir;

(iii) saber se é devida a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato;

(iv) saber se é cabível o reconhecimento de venda casada na contratação de seguro e a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem;

(v) saber se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança de juros tidos por abusivos;

(vi) saber qual o critério de fixação dos honorários advocatícios e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de juntada de comprovante de residência não configura inépcia da inicial, por não ser documento essencial à propositura da demanda, conforme art. 319, II e §2º do CPC.

4. O interesse processual subsiste mesmo nos contratos quitados, por força da Súmula 286 do STJ.

5. A taxa de juros contratada (3,41% a.m. – 49,54% a.a.) excede uma vez e meia a média do mercado (2,08% a.m.), sendo, pois, abusiva. Fixação em 3,12% a.m., conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A contratação do seguro foi realizada em instrumento apartado, com cláusula de facultatividade, inexistindo venda casada. A tarifa de avaliação de bem foi expressamente pactuada e não revela onerosidade excessiva.

7. Tarifa de avaliação de bem e seguro. Legalidade.

A fixação de danos morais exige demonstração de efetiva aflição ou exposição vexatória, o que não se comprovou.

8.
A repetição do indébito deve observar a forma simples
, acrescida de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

9. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação e não da causa. Diante da sucumbência recíproca, repartição dos ônus entre as partes na proporção de 80% para o autor e 20% para a ré, suspensa a exigibilidade quanto ao autor beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de apelação parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação a esse patamar.

2. A contratação de seguro facultativo e a tarifa de avaliação de bem são válidas, desde que pactuadas em instrumento apartado e ausente onerosidade excessiva.

3.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, quando ausente má-fé do credor.

4. A ausência de comprovante de residência não configura inépcia da petição inicial.

5. Mesmo contratos quitados podem ser objeto de revisão judicial.

6. A condenação em honorários deve incidir sobre o valor da condenação, observado o critério da sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CPC, arts. 373, II; 485, VI; 85; CDC, arts. 6º, III, IV, V; 54-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018. (N.U 1007989-82.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)
(g.n.)

Em razão da cobrança abusivas das parcelas dos contratos, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor se fará de forma simples.

Por fim, quanto
a irresignação da apelante ao
quantum

debeatur
arbitrado em honorários advocatícios pelo juízo do feito
,
que de forma equitativa condenou ao pagamento de R$2.000,00, observa-se dos autos que o valor deve ser mantido, por se entender que o montante fixado pela magistrada foi proporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, tempo exigido para o seu serviço, e proporcional ao vedar o enriquecimento sem causa, considerando a circunstâncias agravantes, como descontos reiterados e resistência excessiva na solução administrativa.

Isto posto, conheço do recurso e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a tão somente
Determinar
que a restituição do indébito ao consumidor se fará de
forma simples
, e não em dobro,
autorizando
a compensação de valores.

Diante do resultado do julgamento, parcial provimento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo-os no percentual arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026